Tribunal: CARF
Processo: 10680.723005/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723005/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.905 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E DE CONSUMO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. ART. 59, II, DEC. 70.235/1972.
Mostra-se nulo, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, o acórdão
com preterição do direito de defesa do contribuinte, quando o objeto recorrido
por meio de Manifestação de Inconformidade não é apreciado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer a homologação tácita da DComp de no
00888.25980.160905.1.3.05-1853 e remeter os autos à primeira instância para que seja realizado
o julgamento do mérito da DComp no 13703.12309.141205.1.3.05-8129. Vencido o conselheiro
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que manifestou entendimento de que, a partir da declaração
de nulidade da decisão de primeira instância, não cabe a este colegiado se pronunciar sobre a
DCOMP no 00888.25980.160905.1.3.05-1853, por força do disposto no §5o do art. 63 do
RICARF.
Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado pelo Presidente de Turma
de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento, o conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Bárbara Santos
Guedes não votou nesse julgamento, por se tratar de processo originalmente relatado pela
conselheira Bárbara Melo Carneiro, com voto já proferido e consignado na reunião de
julho/2020..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723005/2010-36
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.905 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723005/2010-36

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator ad hoc
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 17, III, do Anexo II do RICARF, designou-me para
formalizar o presente acórdão, tendo em vista que a Conselheira-Relatora, Barbara Melo
Carneiro, deixou de fazê-lo, por ter deixado de integrar o colegiado.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado pela referida Conselheira
no repositório oficial do CARF, o qual se segue.
Trata-se os autos de Declarações de Compensação (DComp) transmitidas pela
Cooperativa de Transporte Rodoviário e de Consumo do Estado de Minas Gerais, a partir de
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de código “3280 - IRRF Pagamento PJ à
cooperativa de trabalho”, não utilizado na apuração das estimativas mensais do ano-calendário
de 2005.
As DComps iniciais, com o detalhamento do crédito, são as de no
00888.25980.160905.1.3.05-1853, transmitida em 16/09/2005, referente a IRRF de agosto de
2015, no valor original de R$35.224,22, e de no 13703.12309.141205.1.3.05-8129, transmitida
em 14/12/2005, referente a IRRF de novembro de 2015, no valor original de R$99.909,13.
Em 02/09/2010, a contribuinte foi intimada a “apresentar cópia dos comprovantes
(informes) anuais de rendimentos e do imposto de renda retido na fonte (IRRF) relativamente
aos valores de IRRF, código 3280, informado nos Per/Dcomp no 00888.25980.160805.1.3.05-
1853 e 13703.12309.141205.1.3.05-8129” (e-fl. 29), no prazo de 10 (dez) dias.
Antes mesmo de finalizado o prazo para apresentação dos documentos, a
autoridade administrativa expediu despacho decisório, concluindo pela não homologação das
DComps, por inexistência do direito creditório (e-fls. 31/34), tendo sido a contribuinte intimada
da decisão em 20/09/2010, conforme consta do Aviso de Recebimento (AR) juntado à e-fl. 43.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 19/10/2010 (e-fls
44/49), tendo sido conhecida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte - MG (e-fls. 71/76) apenas a parte relativa ao crédito de IRRF de agosto de 2005, por
entender que aquele referente a novembro de 2005 não constava do processo, nos seguintes
termos:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.905 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723005/2010-36

“8. De pronto, cabe esclarecer que as DCOMP’s que utilizaram como crédito o IRF
referente a janeiro a julho de 2005 estão em análise no processo de no
10680.722386/2010-36, conforme informações prestadas pela DRF no Despacho
Decisório anexado ao processo. Não consta do processo qualquer DCOMP com a
utilização do IRRF referente ao mês de novembro/2005.
9. O litígio instaurado neste processo diz respeito unicamente às DCOMP’s que
utilizaram como crédito o IRRF referente ao mês de agosto/2005; quaisquer alegações
acerca de DCOMP’s que utilizaram pretenso indébito diverso do mencionado não serão
apreciadas neste processo.”
No mérito, a DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade para reconhecer o crédito de IRRF no valor de R$ 25.980,30, discriminado na
DComp no 00888.25980.160905.1.3.05-1853, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
ALTERAÇÃO DO CRÉDITO DA DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DCOMP deve observar as condições previstas na legislação e somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais. A alteração do direito creditório não
consiste em mero erro de fato ou inexatidão material. Ao contrário, implica modificar
elemento fundamental da DCOMP.
IRRF - COOPERATIVA DE TRABALHO
O imposto retido das cooperativas de trabalho, relativos a serviços prestados por seus
associados pode ser compensado com o imposto retido por ocasião dos pagamentos aos
seus associados, respeitadas as regras afetas ao procedimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Contra o acórdão acima foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 91/105) pela
contribuinte, alegando, em síntese, que:
a) A
DComp
no
00888.25980.160905.1.3.05-1853,
transmitida
em
16/09/2005, foi homologada tacitamente, tendo em vista que a intimação
acerca do despacho decisório ocorreu apenas em 20/09/2010;
b) Omissão do acórdão da DRJ por deixar de se manifestar acerca da DComp
no13703.12309.141205.1.3.05-8129, de crédito de IRRF de novembro de
2015, tratada na Manifestação de Inconformidade apresentada. Quanto a
essa parte requer a nulidade do acórdão por ferir o direito ao devido
processo legal, com as garantias da ampla defesa e contraditório;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.905 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723005/2010-36

c) Erro grave com relação ao Darf no valor de R$ 157.396,42 enviado à
contribuinte junto da intimação acerca do acórdão da DRJ. Isso, porque,
caso o processo trata-se apenas da DComp no 00888.25980.160905.1.3.05-
1853, o crédito tributário deveria corresponder à parte não homologada, no
valor de R$ 9.243,92 (R$35.224,22 menos R$25.980,300.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator ad hoc.
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pela Conselheira-Relatora Barbara Melo Carneiro, o qual se segue.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A princípio, cabe destacar que o presente processo, ao contrário do que apontado
no acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE, trata tanto da DComp no 00888.25980.160905.1.3.05-
1853, relativa a crédito de IRRF de agosto de 2015, quanto da DComp de no
13703.12309.141205.1.3.05-8129, referente a IRRF de novembro de 2015.
Tal fato se extrai das declarações de compensação que instruem o processo
(DComp
no
00888.25980.160905.1.3.05-1853
às
e-fls
13/19
e
DComp
no
13703.12309.141205.1.3.05-8129 às e-fls 2/6) e, principalmente, do despacho decisório no 2.206
da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG) às e-fls. 31/34. Veja-se:
As dcomp com o detalhamento do crédito são as de n° 00888.25980 e 13703.12309 e
dizem respeito as retenções ocorrida a partir do mês de agosto/2005. As retenções
relativas ao período de janeiro a julho/2005 foram tratadas no processo
10680.722386/2010-36.
[...]
Passando-se à análise dos créditos informados pelo contribuinte, constatou-se que o
crédito informado na Dcomp 00888.25980 (R$35.224,22) é constituído, segundo o
demonstrativo de constituição do crédito constante das Dcomp, de 8 retenções de 8
CNPJ, inclusive de estabelecimentos filiais, cuja soma é idêntica ao total informado
como crédito, tendo sido informado o mês de agosto como da retenção; a docmp n°
13703.12309, por outro lado, tem na composição de seu crédito (R$99.909,13) 12
retenções de 12 fontes pagadoras, tendo o mês de novembro como o das retenções.

Assim, não tendo a DRJ se manifestado acerca do mérito da DComp no
13703.12309.141205.1.3.05-8129, mesmo com expressa manifestação do contribuinte, mostra-se
nulo o acórdão ora recorrido por preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1972:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.905 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723005/2010-36

Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desse eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação de argumentos e provas relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Carf. Acórdão no 2401-007.501. 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 03 de março de 2020).

Por fim, em razão do alegado pelo Recorrente e por tratar-se de matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício, verifica-se a homologação tácita do débito declarado na DComp
de no 00888.25980.160905.1.3.05-1853 (e-fls 13/19), transmitida em 16 de setembro de 2015.
Isso, porque a contribuinte foi intimada da sua não homologação pela DRF/BHE apenas em 20
de setembro de 2010, conforme consta do Aviso de Recebimento (AR) juntado à e-fl. 43.
Verifica-se, portanto, que, data da transmissão da referida DComp à data da
intimação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos, sendo esse o prazo para homologação da
compensação declarada pelo contribuinte, em observância ao que dispõe o art. 74, §5o, da Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
homologação tácita da DComp de no 00888.25980.160905.1.3.05-1853 e remeter os autos à
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.905 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723005/2010-36

primeira instância para que seja realizado o julgamento do mérito da DComp no
13703.12309.141205.1.3.05-8129.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator ad hoc

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital